Tribunal: STF
Processo: Rcl 68162
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF Nº 324, À ADC Nº 48 E À ADI Nº 5.625. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 1) ajuizada por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A., em face de decisão (e-doc. 5) proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0011849-12.2021.5.15.0059 (reclamação trabalhista), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADPF Nº 324, na ADC Nº 48 e na ADI Nº 5.625.  



    2. Na Reclamação Trabalhista nº 0011849-12.2021.5.15.0059, ajuizada por Paula de Oliveira, em face de MRV Engenharia e Participações S.A., a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, com base nos artigos 2º e 3º da CLT, conforme acórdão (e-doc. 5), proferido pela 4ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região cujos trechos são abaixo transcritos: 



    “Na forma destacada na r. sentença, de fato, a reclamante juntou inúmeros documentos, muitos deles não relacionados com a trabalhadora e o período de trabalho, tal como relatado na inicial. Nesse sentido o primeiro expediente, referente à correspondência eletrônica de fevereiro de 2016, ao passo que o propagado vínculo se iniciou em junho do mesmo ano. 



    No entanto, constato envio de "e-mail" de "nakyanne.alvim@mrv.com.br" a diversos destinatários, inclusive à reclamante, em 13/07/2016, com pedido direto de "rumo a meta???" (fl. 143). A mesma remetente é encontrada na correspondência eletrônica de fl. 158, a qual também tinha a reclamante como uma das destinatárias.



    (...)



    Já a cópia do "e-mail" de fl. 172 revela a prática da reclamada MRV. Esta captava possível clientes e repassava aos corretores, aí incluída a reclamante. Se a trabalhadora não entrasse em contato com o potencial comprador do imóvel em determinado prazo, havia repasse para outro corretor. 



    Ainda sobre a prova documental, certo que o contrato de novembro de 2016 não contém número do CRECI da reclamante, tal como ressaltado por ela em seu apelo (fl. 1692). 



    A prova oral e emprestada de fls. 2206/2210 e 2213/2235, com a devida vênia à conclusão originária, não desconstituiu a presunção de trabalho subordinado, com cobrança de metas pela empresa, como revelado pelas correspondências eletrônicas antes destacadas. 



    As assertivas das testemunhas Lucas e Marcos, sobre a ausência de estabelecimento de metas, pela MRV, não convencem. Como visto, correspondências eletrônicas eram encaminhadas aos corretores, todos trabalhadores sem registro formal em Carteira, com cobrança dessas metas. Metas estas que, indiscutivelmente, existiam com relação aos gerentes, a exemplo da testemunha Lucas. Em uma das atas da prova emprestada, o preposto da ré confessou "que o gerente recebia premiações pelo atingimento de metas da Regional" (fl. 2227). Ora, se os gerentes não realizavam a corretagem, obviamente dependiam dos corretores para atingir referidas metas. 



    Pelo que se extrai do contexto probatório, a MRV adotava o procedimento de registrar apenas os gerentes, estipulando a meta que estes deveriam cumprir. Os gerentes, então, em nome da MRV, cobravam os corretores, todos sem registro, apesar da inserção na estrutura empresarial da MRV. E, aqui, chama atenção o fato de que, no objeto social da ré, insere-se a "comercialização de imóveis próprios ou de terceiros" (vide contrato social, fl. 1273).



    Além disso, a MRV oferecia aos corretores cursos e material motivacional, prática ínsita de empregados subordinados, não de corretores autônomos. A testemunha Marcos chegou a mencionar que a escola de vendas tinha por objetivo patronizar os trabalhos, ou seja, mais um elemento evidenciador do trabalho subordinado, sem caracterização da autonomia de cada um dos corretores, mas sim inserção de todos, diretamente, na dinâmica de vendas da MRV. 



    A MRV também oferecia uniforme aos corretores, não convencendo a alegação de que o uso era opcional. Como é cediço, no contexto de relação empregatícia, orientações são sempre entendidas como determinações. 



    Ainda que o horário de trabalho fosse flexível, as ausências dos corretores ensejaria prejuízos, afinal, recebiam unicamente por comissões e prêmios e, principalmente, sairiam da escala de atendimento dos clientes (sistema de "roleta", mencionado na prova). E, como antes destacado, em "e-mail" a gerente da MRV convocou os corretores para o comparecimento na empresa às 9 horas, ou seja, com estabelecimento de horário. 



    Aliás, Lucas, como gerente da unidade da MRV, detalhou a obrigatoriedade do registro dos corretores no CRECI, o que, com relação à reclamante, não ocorreu desde 2016, quando iniciou seu labor em benefício da reclamada (já mencionado documento de fl. 1692).



    (...)



    Entretanto, no caso, a autora se ativou efetivamente na venda de imóveis comercializados pela reclamada, ou seja, na intermediação de vendas e não como corretora de imóveis, sempre laborando na atividade-fim da ré. De modo que a autora não poderia ser enquadrada como corretora de imóveis autônoma, como sustentado pela reclamada. 



    Na esteira dos requisitos do artigo 3º da CLT, a subordinação se fazia presente. Os demais pressupostos legais também ficaram demonstrados, porque havia onerosidade, consoante documentos trazidos ao feito pela reclamada. A habitualidade é aferida em razão da continuidade do labor ao longo de mais de 5 anos e, não havendo prova da possibilidade de a autora se fazer substituir, identifico também a pessoalidade na prestação dos serviços”.  



    (e-doc. 5, p. 5, 6, 7, grifo nosso)



    3. Nesse contexto, a reclamante argumenta que:  



    a) a decisão reclamada afastou a relação civil entre as partes, reconhecendo a existência de vínculo de emprego;  



    b) esta Corte, nos precedentes invocados, confirmou a licitude da terceirização de atividade-fim, bem como assentou a possibilidade de outras modalidades de relação de trabalho que não o vínculo empregatício;  



    c) é válido o contrato civil de prestação de serviços havido entre as partes, ausente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º, CLT.  



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para suspender de imediato o andamento do processo principal 0011849-12.2021.5.15.0059 e Cumprimento Provisório de Sentença 0010619-27.2024.5.15.0059 cassando-se toda condenação relativa ao reconhecimento do vínculo empregatício, até ulterior decisão desta Corte. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.  



    É o relatório. Decido.  



    4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    6. O Reclamante aponta como paradigmas a ADPF nº 324, a ADC nº 48 e a ADI nº 5625 que assim dispõem:  



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado “profissional-parceiro”, e o respectivo estabelecimento, chamado “salão-parceiro”, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente. (STF, ADI 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 28.10.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059  DIVULG 28.03.2022  PUBLIC 29.03.2022)  



    7. Como visto, tais processos, em linhas gerais, versam sobre a possibilidade de terceirização (ou adoção de outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas) qualquer que seja a atividade econômica, mantida, contudo, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. A ADI Nº 5.625 e a ADC Nº 48 tratam, especifica e respectivamente, sobre os contratos de parceria no ramo da beleza (Lei Federal nº 13.352/2016) e sobre a terceirização da atividade do transporte rodoviário de cargas (Lei nº 11.442/2007).



    8. Como já assentado por este Supremo Tribunal Federal (ADI Nº 3.961), a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego.   



    9. De acordo com a ADPF Nº 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.  



    10. Quando da apreciação do caso pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (e-doc. 5), a Justiça do Trabalho entendeu que, a despeito da contratação mediante contrato civil, a relação jurídica entre MRV Engenharia e Participações S.A. (reclamante) e Paula de Oliveira era típica relação de emprego.  



    11. A decisão reclamada reconheceu o vínculo de emprego com base nas seguintes razões:  



    “Na esteira dos requisitos do artigo 3º da CLT, a subordinação se fazia presente. Os demais pressupostos legais também ficaram demonstrados, porque havia onerosidade, consoante documentos trazidos ao feito pela reclamada. A habitualidade é aferida em razão da continuidade do labor ao longo de mais de 5 anos e, não havendo prova da possibilidade de a autora se fazer substituir, identifico também a pessoalidade na prestação dos serviços.”  



    (e-doc. 5, p. 7, grifo nosso)  



    12. Assim, foi com base no acervo fático e probatório dos autos, que o Juízo reclamado reconheceu que a atividade desempenhada pelo trabalhador perante o Reclamante correspondia a uma típica relação de emprego.  



    13. Registre-se que os precedentes invocados não impedem que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização, bem como não autorizam a utilização do instituto como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.  



    14. A interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar o contrato civil, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADPF Nº 324, na ADC Nº 48 e na ADI Nº 5.625, no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.  



    16. Enfatizo que no caso em análise a decisão não rechaçou a licitude de terceirização da atividade-fim, mas, tão somente, reconheceu, com base nos fatos e provas da espécie, a existência do vínculo de emprego, na forma do art. 3°, CLT.  



    17. Portanto, a aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados (ADPF Nº 324, ADC Nº 48, e ADI Nº 5.625) não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte). 



    18. A regra constitucional é a relação de emprego, conforme art. 7º e art. 170, VIII, da Constituição Federal. Logo, para afastá-la, é necessária a existência de dilação probatória, o que é inviável em sede de reclamação constitucional. E, no caso, perante as instâncias próprias, a conclusão foi pela configuração dos requisitos legais da relação de emprego.  



    19. Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).  



    20. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente